Tribunal: STF
Processo: RE 1500825
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MEMBRO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ACRÉSCIMO DE 17%. ART. 8º, § 3º, DA EC. 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou como razões de decidir: (i) a consonância do acórdão recorrido com a orientação firmada na Rcl 10.823 AgR; e (ii) a vedação prevista na Súmula 279/STF, no que se refere a eventual superação da conclusão quanto ao preenchimento dos requisitos para o acréscimo de 17% na contagem do tempo de serviço prestado antes da entrada em vigor da EC n. 20/1998.

    2. A parte agravante sustenta desnecessário o revolvimento de matéria fática para a solução da controvérsia, bem assim haver, no caso, equívoco na aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 8º da EC n. 20/1998.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente a direito de servidor público, membro de Tribunal de Contas Estadual, para fins previdenciários, do aumento em 17% na contagem do tempo de serviço exercido até a publicação da EC n. 20/1998, pressupõe revolvimento de matéria fática.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O art. 8º, § 3º, da EC n. 20/1998 estabeleceu regra de transição compensatória para todos os magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, que ainda não haviam preenchidos os requisitos para a aposentadoria quando da entrada em vigor da alteração constitucional.

    5. Ainda que a aposentadoria tenha sido requerida posteriormente à promulgação da EC n. 20/1998, magistrado ou membro do Ministério Público ou do Tribunal de Contas possui direito adquirido ao mencionado acréscimo na contagem de tempo de serviço (Rcl 10.823 AgR).

    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao preenchimentos dos requisitos para o incremento na contagem do tempo de serviço – demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.